Tribunal: TJMT
Processo: 1012441-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1012441-18.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: VANDERLY RUDGE GNOATO
EMBARGADO: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WANDERSON COSTA DA CONCEIÇÃO, em face de Acórdão proferido no habeas corpus no 1012441-18.2020.8.11.0000, id. N. 49989985, o qual denegou a ordem de liberdade requerida ao paciente, ora embargante.
Nas razões, pretende a retificação das omissões no acordão, consistente na violação ao devido processo legal, bem como no desrespeito ao prazo de 48h, no aviso de inclusão em pauta dos processos, em afronta ao art. 105, § 3o do RITJ/MT, a fim de que fosse corretamente analisado os fatos e, assim, concedido o writ em favor do paciente.
No entanto, tenho que restou prejudicada a análise dos presentes embargos, ante a perda de objeto, visto que o processo foi sentenciado e revogada a prisão, uma vez que foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, consoante fragmento da decisão extraído do PJE, in verbis:
“(...) Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR WANDERSON COSTA DA CONCEIÇÃO, já qualificado, nas penas do crime previsto no artigo 157, caput, cumulado com a regra do artigo 14, II, ambos do Código Penal.
(...)
Também não há causa de aumento de pena a ser considerada. Aplico em favor do acusado a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do artigo 14, do CP, relativa à tentativa, de modo que diminuo a pena em 1/3, levando-se em consideração o iter criminis percorrido, pois a posse da res furtiva chegou a ser invertida, após luta corporal, havendo perseguição da vítima e de populares, quando então o acusado abandonou sua moto e o aparelho celular, fixando-a de modo definitivo em 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
II – DA PENA DE MULTA.
Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.
III – DISPOSIÇÕES FINAIS.
Fixo o regime inicial ABERTO, na esteira do que dispõe o artigo 33, §2o, “c”, do CP.
Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA. SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA, DEVENDO O RÉU SER COLOCADO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. Todavia, deverá o alvará de soltura ser lançado no BMNP. (...)”
Desta forma, deixa de existir a razão de ser destes embargos aclaratórios, haja vista não mais subsistir o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Diante do exposto, julgo prejudicada a análise dos embargos de declaração, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, em face da perda do objeto.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator